Tribunal: TJSP
Processo: 2180645-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Habeas Corpus – Latrocínio e Ocultação de Cadáver – Pedido de liberdade provisória – Descabimento – Crime grave – Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal – A gravidade concreta da conduta e a existência de simples ameaça à tranquilidade pública justificam a necessidade da prisão cautelar – Crime no rol do artigo 313, I, do Código de Processo Penal –

Ementa:
Habeas Corpus – Latrocínio e Ocultação de Cadáver – Pedido de liberdade provisória – Descabimento – Crime grave – Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal – A gravidade concreta da conduta e a existência de simples ameaça à tranquilidade pública justificam a necessidade da prisão cautelar – Crime no rol do artigo 313, I, do Código de Processo Penal – Insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão – Meio impróprio para análise de questões fáticas – Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada.